Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZÁVEL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos.
2. No caso dos autos, houve o atraso do voo e a espera pela parte autora de 24 (vinte e quatro) horas para o embarque e sem nenhuma assistência da companhia aérea, razão pela qual há de ser reconhecida a responsabilidade da fornecedora ré em indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, em decorrência dos transtornos advindos da falha na prestação dos serviços.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, à extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1. O valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional a fim de compensar a parte autora pelos danos morais sofridos.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.